Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ANTERIOR PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi extinto o cumprimento de sentença proposto pela apelante em razão da prescrição da pretensão executiva. A apelante assevera não estar configurada a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do cumprimento de sentença proposto anteriormente, voltando a ser computado por inteiro a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o referido processo executivo por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se a extinção de cumprimento de sentença proposto anteriormente por abandono da causa impede a interrupção/suspensão do prazo prescricional ou se deve ser aplicado o regime do artigo 921 do Código de Processo Civil, afastando-se a prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte exequente quanto à indicação de bens passíveis de penhora impõe a suspensão do processo executivo por um ano, findo o qual, ter-se-á por retomado o prazo prescricional, na forma prevista no artigo 921, III e § 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
3.1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, em contexto de inércia quanto à indicação de bens, configura ofensa ao procedimento legal, devendo ser equiparada à suspensão prevista no artigo 921 do Código de Processo Civil para evitar prejuízo ao exequente.
4. Observado que, entre a data da extinção do cumprimento de sentença proposto anteriormente e o requerimento de novo cumprimento de sentença, não houve transcurso de prazo superior ao previsto no artigo 205, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, quando decorrente da não localização de bens penhoráveis, deve ser aplicado o regramento previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil.
2. Não há razão jurídica para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, quando constatado que, entre a extinção do cumprimento de sentença proposto anteriormente e a data do requerimento de instauração de novo cumprimento de sentença, não houve transcurso do prazo prescricional previsto em lei.